Tribunal: TJDFT
Processo: 0714375-06.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714375-06.2018.8.07.0020 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: LUCIMAR AMORIM SOUZA CASTELO BRANCO, ANTONIO AUGUSTO LUSTOSA CASTELO BRANCO, FERNANDO AUGUSTO LUSTOSA CASTELO BRANCO, DIRCEU AUGUSTO LUSTOSA CASTELO BRANCO, JESUS AUGUSTO CASTELO BRANCO FILHO, FELICIANA LUSTOSA CASTELO BRANCO DESPACHO BANCO DO BRASIL S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Defende a inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018